Tribunal: TJBA
Processo: 8016460-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016460-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: OSMANDO CARDOSO FERREIRA VIEIRA e outros Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPP. SORTEIO DE JURADOS REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE PLATAFORMA NÃO OFICIAL. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. NULIDADE DECLARADA NOS TERMOS DO ART. 564, IV, DO CPP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. I - O impetrante visa sanar constrangimento ilegal que diz restar evidenciado em virtude da não publicação da lista geral de jurados na forma e prazos previstos no art. 426 do CPP, da realização de sorteio dos jurados por meio de plataforma não oficial e privada, pela inserção de jurada indevida e exclusão de jurados sorteados, em inobservância ao disposto no art. 433 do CPP e no descumprimento do quanto previsto no art. 464 do CPP. II - Verifica-se, de logo, o cabimento do pedido, na via de habeas corpus, uma vez que, embora o paciente não se encontre atualmente preso, pode vir a sê-lo, imediatamente após o julgamento do feito na sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 25/4/2025, às 8h30min, nos termos do art. 492, 'e', do CPP, conforme entendimento perfilhado pelo E. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, com repercussão geral - Tema 1.068 (RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024). Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que se trata de habeas corpus referente a processo cujos recursos são da competência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com autoridade coatora diretamente sujeita à sua jurisdição, e já tendo sido apreciados os pedidos em primeira instância, conheço o presente writ. III - Considerando que a Lista Geral de Jurados foi disponibilizada no DJE em 01/11/2024 e que não se há notícias de impugnações tempestivas, a despeito da não ter sido certificada a realização dos demais requisitos formais, entendo que não restou demonstrado o prejuízo apto a amparar a nulidade pleiteada. Mesmo porque, a jurada impugnada não teria participado de um Conselho de Sentença ocorrido 12 meses antes da referida publicação da lista geral e, a despeito da insurgência da defesa acerca da residência dos jurados, "É entendimento da doutrina e da jurisprudência que o jurado deve ter vínculos profissionais, pessoais, familiares ou comunitários com a comarca sede do Tribunal do Júri, entretanto, não se exige que o jurado, necessariamente, resida na comarca que sedia o julgamento. No caso, além de não ter sido comprovada a mudança de endereço do jurado no ano em que ele constou da lista geral, ficou constatado o vínculo com o local do julgamento, notadamente porque o jurado compareceu a todas as reuniões periódicas".(AgRg no RHC n. 96.462/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.) IV - Por sua vez, a circunstância de os jurados terem sido sorteados sem a observância do disposto no art. 433 do CPP, uma vez que o sorteio não foi realizado de forma pública, "a portas abertas", mediante a utilização de cédulas e sim através de plataforma eletrônica privada e não oficial, cuja autenticidade e regularidade não podem ser demonstradas, e sem a prévia intimação da defesa, formalidade implícita no art. 433, §2º, do CPP, de fato configura cerceamento do direito de defesa, impondo o reconhecimento da nulidade aventada, uma vez que a impugnação foi tempestiva, nos termos do art. 564, IV, do CPP. V - Nesta senda, conhece-se e concede-se o presente Habeas Corpus, para declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir do Sorteio dos Jurados ocorrido no dia 21/02/2025, na Ação Penal sob nº 0000116-80.1996.8.05.0244, devendo ser realizado novo ato processual com observância da formalidade prevista no art. 433 do CPP, inclusive no tocante ao prazo previsto em seu §1º. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. HC 8016460-37.2025.8.05.0000 - Senhor do Bomfim RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8016460-37.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bomfim - BA, impetrado pelo Bel. JOÃO DANIEL JACOBINA (OAB/BA Nº 22.113/BA), em favor de OSMANDO CARDOSO FERREIRA VIEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conceder a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator